Tribunal: TJDFT
Processo: 0721858-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721858-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: RUTH ALMEIDA GONCALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Banco Pan S/A contra a decisão que indeferiu o pedido de anulação ou de redução da astreintes. Nas razões, o agravante alega que não foi intimado pessoalmente da decisão originária da multa por descumprimento da obrigação de fazer. Destaca que o valor é desproporcional, pois representa o triplo do montante da obrigação principal. Afirma que a astreintes deve ser excluída da execução, conforme Súmula 410 do STJ; arts. 525, inc. IV, 803, inc. II e 815, do CPC. Invoca, alternativamente, a redução do seu valor. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo, para afastar a cobrança da referida penalidade na forma em que foi arbitrada. No mérito, pretende a confirmação de liminar. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido. Inicialmente, verifica-se que estão presentes os requisitos do art. 1.017 do CPC e que o objeto recursal encontra previsão no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC, autoriza o relator suspender a eficácia da “se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Sobre a insurgência do agravante, consta na decisão agravada que, in verbis: “De fato, a súmula 410 do STJ condiciona o arbitramento da multa à ausência de intimação pessoal do obrigado. Em que pese a expedição do mandado ter sido por aviso de recebimento, e que deveria ter sido para cumprimento por oficial de justiça, por si só não gera nulidade, visto que o réu/executado compareceu aos autos e ofereceu contestação.” Realmente, verifica-se que houve o comparecimento espontâneo do agravante na origem, mediante o ajuizamento da impugnação ao cumprimento da sentença (IDs 123471601 e 125678465, na origem). Nesse cenário, apesar de haver a ciência inequívoca sobre a obrigação de fazer, há necessidade de se apurar se houve a intimação pessoal para fins da incidência da astreintes, conforme entendimento pacífico da jurisprudência pátria, inclusive já sumulado pelo STJ. Noutro giro, apura-se a inadequação da quantia arbitrada para a multa, malgrado a redução já efetivada em seu valor, confira-se: “Compulsando os autos, verifica-se o arbitramento de multa pelo descumprimento da medida liminar concedida, alcançando o teto máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Com fulcro no artigo 537, §1°, I do CPC, constata-se que esta tornou-se excessiva e visando o não enriquecimento ilícito da autora, reduzo o valor da multa a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Intime-se o autor para apresentar pedido de cumprimento de sentença, com os valores atualizados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, sem nova intimação." (ID 123036366, na origem) O referido montante não se apresenta razoável se considerado o valor da causa, que é de R$ 26.718,81 (ID 123471601, na origem). Ademais, há orientação jurisprudencial do c. STJ no sentido de que a fixação da multa coercitiva por descumprimento de ordem judicial deve considerar as circunstâncias do caso concreto e os seguintes parâmetros: "(...) I) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; II) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); III) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; IV) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (...)" (REsp 1934348, Terceira Turma, Rel.: Des. Nancy Andrighi, Data do Julgamento: 23/11/2021) As circunstâncias dos autos demonstram que R$ 15.000,00 quase equivalem ao valor da obrigação. E, em que pese a notória capacidade econômica elevada do agravante, por ser instituição financeira, não há prova de que resistiu efetivamente ao cumprimento do comando judicial. Noutro giro, não se vislumbra um meio coercitivo aplicável diverso da multa. Tampouco, existe outra maneira para o credor resolver a contenda que não seja o recebimento da quantia devida. Logo, em atenção ao inciso I do §1o do art. 537 do CPC e aos parâmetros supracitados, conclui-se pela excesso da multa, que deve ser reduzida para 20% do valor da obrigação (valor da causa). Nessa perspectiva, a astreintes está parcialmente em desacordo com a lei regente, o que torna suficiente a plausibilidade do direito à suspensão ativa dos seus efeitos, no que se refere à redução do seu valor, que será melhor analisado quando da analise do mérito recursal. Ante o exposto, DEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator